Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU LESÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal produzida, ampara a condenação do acusado pela prática dos delitos de lesão corporal e de ameaça, não há falar em absolvição.

2. Nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, admite-se como meio de provas laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, consoante dicção do art. 12, § 3o, da Lei 11.340/2006, não havendo que se falar em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, já que o depoimento da ofendida na delegacia não foi o único elemento de convicção para a sentença condenatória.

3. Mesmo em contexto de discussão mais acalorada, em que ambos se agrediram mutuamente, diante das lesões comprovadamente sofridas pela ofendida, restou demonstrado que o apelante empregou meios desnecessários para coibir as atitudes da vítima não havendo que se falar em absolvição, uma vez que agiu de forma dolosa ao lesionar a integridade física da ofendida.

4. Recurso conhecido e não provido.